Tribunal: STF
Processo: RE 76247
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-02
Data de publicação: 1973-10-02

Ementa:
TAXA DE MELHORAMENTO DE PORTOS (T.M.P.). IMUNIDADE OU ISENÇÃO FISCAL
DESPREZADAS.
II. SENDO VERDADEIRA TAXA, NOS TERMOS DA LEI N. 3.421, DE 1958, A
ELA ESTAO SUJEITAS, MESMO AQUELAS QUE GOZAM DE IMUNIDADE OU DA
ISENÇÃO FISCAL GENERICA.
III. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA, COM VISTA A SUA
COBRANÇA.
IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.